Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712861-61.2021.8.07.0004 RECORRENTE: GILBERTO MANOEL DA PIEDADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENABASE NA SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não existe critério matemático para a fixação da pena, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Também não há direito subjetivo do réu a nenhuma fração específica para a majoração de sua pena, devendo o julgador atentar para o caso concreto e as frações amplamente admitidas pelos tribunais superiores, a saber: 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 3. Deve ser mantida a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, uma vez ser expressamente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, buscando a retificação da dosimetria da pena, devendo a sentença ser corrigida, com esteio na referida norma. Defende a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na primeira fase de dosimetria, e consequente revisão total da reprimenda estabelecida. Assim, assevera que a pena definitiva deveria ser fixada em 1 (um) ano, 3 (três meses) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp n. 2.143.254/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028